Tribunal: TJPA
Processo: 0016591-12.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016591-12.2015.8.14.0401

APELANTE: FELIPE MATHEUS TAVARES GOMES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, II, DO CÓDIGO PENAL.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP. ACOLHIMENTO. RÉU MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Se ao tempo do crime, o réu possuía idade menor de 21 anos, devidamente comprovado por documento hábil, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, I, do CP.

2. Recurso provido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
FELIPE MATHEUS TAVARES GOMES,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o acusado pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 24.06.2015, por volta das 14h, a vítima caminhava em direção a sua residência, quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, determinado que entregasse sua bolsa, ante a resistência, o elemento que estava na garupa da moto, desceu e puxou os pertences da vítima, empreendendo fuga, logo em seguida. Por tal conduta, Felipe Matheus Tavares Gomes foi denunciado pelo crime do art. 157, §2º, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (id. 4451428), contra a qual a defesa recorreu (id. 4451431), pugnando o reconhecimento e a incidência da atenuante da menoridade relativa.

Constam as contrarrazões no id. 4451432, pelo improvimento do apelo.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e
provimento
do apelo, para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com a observância ao disposto no enunciado da Súmula 231 do STJ (id. 4451433).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Como dito, a insurgência busca a reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade para o crime de roubo majorado, pretendendo o reconhecimento e incidência da atenuante do art. 65, I, do CP, com a consequente redução da pena.

Analisando a dosimetria penal no id. 4451428 - Pág. 16, verifico que o juízo monocrático, ao analisar atenuante ora dicustida, assim fundamentou: “
Não reconheço a atenuante da Menoridade de 21 anos à época do fato, prevista no artigo 65, I, do CPB. É certo que o indivíduo cessa sua menoridade civil aos 18 (dezoito) anos completos, passando então a ser responsável por TODOS os atos da vida civil. Na seara penal não deve ser diferente, haja vista que estando apto a exercer todos os direitos na esfera civil, com maior razão na esfera penal, equiparando na esfera penal o marco etário de 18 (dezoito) anos
.
(...)”

Ocorre que, pelo que se denota da denúncia (id. 4451417 - Pág. 2), o fato ocorreu no dia
24.06.2015
, e através do documento de identidade juntado no id. 4451419 - Pág. 7, o apelante nascido em
24.01.1997
, possuía ao tempo do crime 18 (dezoito) anos, portanto, faz jus ao benefício do art. 65, I, do CP, já que o Código Penal, é literal ao afirmar que menoridade relativa é a atenuante genérica aplicável aos réus menores de 21 anos ao tempo do fato, tal como ocorre na hipótese.

Assim, em que pese restarem igualadas a capacidade civil e a penal, sendo que ambas se adquirem aos 18 (dezoito) anos de idade, não obstante, em nenhum momento ocorreu a revogação expressa da primeira parte do artigo 65, inciso I, do Código Penal, sendo que a circunstância atenuante da menoridade (agente maior de 18 e menor de 21 anos de idade na data do fato) permanece plenamente em vigor, devendo ser reconhecida e aplicada quando presente no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa, na segunda etapa da dosimetria, o que faço a seguir:

a) na primeira fase, mantenho a fundamentação e o
quantum
de pena aplicada pelo juiz sentenciante no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa;

b) na segunda fase, não concorrem circunstâncias agravantes, há, todavia, a presença das atenuantes previstas no art. 65, I, e III,
d,
do CP, razão pela qual decoto da pena basilar 01 (um) ano de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, restando nessa etapa a pena em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
;

c) na terceira fase, presente uma causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, razão pela qual a aumento na fração de 1/3 (um terço), e por não haver outras causas de aumento e diminuição, torno a sanção definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

É o voto.

Belém, 26/08/2021